Tribunal: STF
Processo: HC 88422
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-20
Data de publicação: 2007-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO DA GARANTIA
   CONSTITUCIONAL DA FUNDAMENTAÇAO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
A
   análise das circunstâncias objetivas e subjetivas que envolvem o
   delito está sempre a exigir do aplicador da pena o mais detido
   exame do contexto dos autos. A dosimetria da pena exige do
   julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da
   sanção penal e das garantias constitucionais, especialmente a
   garantia da individualização da pena.
Inidôneo o fundamento da
   benevolência do juiz sentenciante para a majoração da pena-base
   fixada. Distanciamento das circunstâncias enumeradas no artigo 59
   do Código Penal.
Não há ilegalidade na decisão que, em função
   da tentativa, reduz de 1/3 a pena. Firme é o entendimento
   jurisprudencial de que o percentual de redução decorrente da
   tentativa é de ser aferido com base no itinerário da conduta
   penal.
A reincidência, devidamente reconhecida pelo Conselho de
   Sentença, não pode ser afastada da aplicação da pena.
Ordem
   parcialmente concedida.